Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000067-76.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEDRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.510.742-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PAULO MACHADO - CPF: 984.254.206-87 (AGRAVANTE), THIAGO GARCIA DE SOUZA - CPF: 031.688.232-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000067-76.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ALEXANDRE PAULO MACHADO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela na origem.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1041405-87.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1041405-87.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos de exigibilidade da multa aplicada a ele em decorrência do auto de infração n. DT00GD30B9 e no mérito que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, a infração lavrada por recusa à submissão ao teste para avaliar se o motorista conduz veículo sob a influência de álcool é autônoma, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Oportuno, ainda, salientar que o Tema 1079 do STF, estabelece: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool.”

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024